Tribunal: TJDFT
Processo: 0708057-71.2022.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB. AGENTE DE SUPORTE AO NEGÓCIO-GSN. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS EM EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO DA CANDIDATA.
1 – Direito à nomeação. O candidato aprovado em cadastro de reserva ostenta mera expectativa de direito à nomeação. O direito à nomeação depende do surgimento de vagas e de decisão administrativa para convocação segundo os critérios de conveniência e oportunidade da administração pública.
2 – Anulações e desistência. Não há direito subjetivo a convocação e contratação em razão de anulações e desistência de outros candidatos. As convocações, de qualquer modo, seguem a ordem de classificação no certame.
3 – Apelação conhecida e desprovida.